Tribunal: TJMT
Processo: 1027921-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027921-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO ZANATTA - CPF: 042.360.351-54 (AGRAVANTE), ITAMAR MARCELINO GONSALVES - CPF: 651.016.691-72 (AGRAVADO), R M BERNARDI ZANATTA - CNPJ: 02.805.911/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELCI PEDRO ZANATTA - CPF: 298.787.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA BERNARDI ZANATTA - CPF: 886.318.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DAS MATRÍCULAS
0757, 9414, 6458 e 7040
DO CARTÓDIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SORRISO E DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS – VENDA QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA EM TRÂMITE A DEMANDA JUDICIAL – ALIENAÇÃO EFETIVADA ENTRE PAIS E FILHO -
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE Á EXECUÇÃO RECONHECIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que os executados realizaram a venda dos imóveis para seu filho quando já pendia a demanda judicial, no caso, cumprimento de sentença, ou seja, desfizeram-se de patrimônio que

serviria para pagamento da dívida, resta caracterizada a fraude a execução

Apesar da súmula 375 do STJ, no sentido de que para reconhecimento da fraude à execução há necessidade do registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente,

no caso a venda ocorreu entre parentes, o que afasta a aplicação da exigência da súmula.

Conforme entendimento jurisprudencial, em tais hipóteses em razão da proximidade de parentesco, em que a venda ocorreu entre pais e filho o adquirente conhecia ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre o bem, o que afasta a tese do Agravante e incide a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027921-31-2023

AGRAVANTE: PAULO ANTONIO ZANATTA

AGRAVADO: ITAMAR MARCELINO GONSALES

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar interposto por
Paulo Antônio Zanatta,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em cumprimento de sentença proferida na Ação de Indenização n. 0011426-45-2004, reconheceu fraude à execução tornando ineficaz as alienações dos imóveis objeto das matrículas 0757, 9414, 6458 e 7040 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, ocorridas em 22/04/2014, determinando a penhora sobre referidos bens.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que as decisões ID 126971445 e ID 130350970 são causa de dano irreparável e de difícil reparação, tendo em vista que seu direito encontra-se resguardado por diversas leis entre as quais a 13.097/2015.

Sustenta que seu progresso financeiro é fruto de trabalho desde jovem, acrescentando que os problemas financeiros de seus genitores vem de longa data desde a deflagração da operação curupira pelo IBAMA em 2005/2006, tendo sofrido multas ambientais da FEMA, atualmente SEMA/MT, além de multas fiscais Estaduais e Federais que se transformaram em processos que, no entanto, não podem ser interligados ao Agravante que sempre laborou tendo sua independência financeira.

Sustenta que a aquisição de dois imóveis e de outros bens imóveis de propriedade do Agravante ocorreu de forma lícita
,
mediante escritura pública lavrada em Cartório, ocorrendo a averbação na matrícula dos imóveis, dando publicidade à aquisição, de modo que não houve ato obscuro ou ilícito
em face de

qualquer pessoa, terceiro interessado ou qualquer credor, uma vez que a existência da ação n. 11426-45-2004 não constava nas averbações das escrituras.

Assevera que de boa fé cumpriu as normas vigentes, incluindo a penhora já averbada em um dos imóveis referente a uma execução de dois cheques, conforme certidão de inteiro teor atualizada.

Sustenta que as certidões de inteiro teor nada constam ou informam sobre a existência da presente demanda ou outras restrições, mas apenas a existência de uma ação judicial de execução estranha ao processo em questão, ademais, não havia qualquer averbação acerca de penhora ou ações judiciais antes da decisão com ordem de realização e cumprimento da averbação da existência da Ação de ou créditos do Agravado nas matrículas dos imóveis.

Sustenta que seus genitores possuem diversas dívidas, havendo várias execuções fiscais contra os mesmos, sendo que no, entanto, não houve má fé do Agravante com relação a aquisição dos imóveis, acrescentando que não se pode anular os negócios jurídico em questão embasando-se apenas nas alegações da parte Agravada.

Argumenta que há excesso de penhora, sendo que a penhora de apenas um imóvel é suficiente para garantir o Juízo, situação que no caso não foi analisado pelo Juiz a aplicabilidade da Lei 13.097/2015.

Assevera que a alegação de fraude contra credores após 14 anos não prospera, tendo em vista que não constam averbações e, tampouco, publicidade de eventual venda ou desfazimento dos imóveis ou acerca da tramitação de ação judicial na forma da Lei 13.097/2015, de forma que o Agravante é possuidor de boa fé, e o fato de possuir laços sanguíneos com os vendedores que significa que tenha conhecimento de seus negócios ou de ações judiciais existentes contra os mesmos
.

Assevera a improcedência da ação pretendendo a exclusão do nome do Agravante da capa do processo aduzindo a inexistência de litisconsórcio, acrescentando que não pode ocorrer a desconstituição da alienação realizada nos autos da execução, já que requer o ajuizamento de ação pauliana, afirmando que vem na qualidade de terceiro interessado e de boa fé, sustentar que a aquisição dos imóveis não possui nexo causal ou relação com o objeto da presente demanda, ademais, não há averbação da ação na matrícula dos imóveis e não há falar em fraude à execução ou contra credores.

Alega
que cumpriu com suas obrigações, sendo que no caso não foram cumpridas as determinações constantes da Lei 13.097/2015, que obriga o credor a averbar na matrícula do imóvel o seu crédito, sob pena de preclusão ao seu direito de credor. Pugna pela concessão de liminar em sede de antecipação de tutela afirmando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo seu provimento acolhendo as preliminares de ilegitimidade passiva do Agravante e carência de ação e exclusão do seu nome da capa do processo diante da ausência de litisconsorte, bem como anular a decisão agravada quanto a determinação de penhora sobre os mencionados imóveis.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que o Juízo a quo reconheceu, no caso, fraude à execução tendo em vista a venda ocorrida entre os executados e o Agravante que são pais e filho, argumentando que no caso não há plausibilidade do direito sustentado, aduzindo que a fraude resta caracterizada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023